Tribunal: TJES
Processo: 5005974-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005974-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALLURE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005974-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLURE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP E OUTRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 1786865, por meio da qual o MM Juiz de piso concedeu o provimento liminar pleiteado para “determinar aos requeridos FRANCISCO BATTESTIN FILHO, GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA e ALLURE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI que, no prazo de 30 (trinta) dias, implantem projeto executivo de drenagem no local descrito na LAS nº 008/2015, em cumprimento à condicionante nº 02, e solucionem o problema de alagamentos no local de forma permanente, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração da multa e adoção de outras medidas de caráter coercitivo”.

Em suas razões recursais (ID 1786851) o Agravante Francisco Battestin Filho pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que em 20/01/15 a empresa Guivi Imóveis e Participações Ltda obteve a Licença Ambiental Simplifica – LAS nº 008/2015 junto à Prefeitura Municipal de Guarapari, com vistas à execução de obras de terraplanagem no imóvel denominado Fazenda São José, localizado no Bairro Várzea Nova, sendo estipulada como condicionante para a obtenção da referida licença a implantação de processo executivo de drenagem no local;

(ii) que em 09/06/16 o Agravante adquiriu o imóvel em questão e, por tal motivo, solicitou junto à Prefeitura Municipal de Guarapari a alteração da LAS nº 008/2015 para seu nome;

(iii) que, por entender que a empresa Guivi Imóveis e Participações Ltda já havia atendido às condicionantes impostas na LAS nº 008/2015 ao aumentar uma vala de drenagem que já existia no local, não realizou nenhuma outra obra de drenagem no terreno;

(iv) que o prazo fixado na decisão recorrida é impraticável (trinta dias), considerando que se trata de obra de microdrenagem de uma área de aproximadamente 20.000 m2;

(v) que, além disso, encontra resistência por parte dos moradores de zona de ocupação irregular contígua ao terreno, os quais, em outras oportunidades, ameaçaram profissionais que foram ao local no intuito de vistoriar, medir e orçar os serviços de engenharia necessários;

(vi) que vem sofrendo também com os efeitos causados pela pandemia provocada pelo COVID-19, a qual o ocasionou uma alta nos preços dos materiais e insumos, bem como escassez no seu reabastecimento; e

(vii) que a vala de drenagem construída pela empresa Guivi Imóveis e Participações Ltda seria suficiente para escoamento da água, todavia, encontra-se obstruída em razão da ação dos moradores da ocupação irregular existente no entorno, que descartam seu lixo na mesma.

Tendo em vista tais fatos, requer a reforma da r. decisão para que “seja deferido ao Agravante Francisco, no mínimo, o prazo de 90 (noventa) dias úteis, a ser contado a partir da intimação da concessão do novo prazo, para elaboração, se necessário, de um novo projeto executivo, a preparação de um planejamento financeiro, a compra e entrega de materiais, a contratação de mão-de-obra e a efetiva execução da obra de microdrenagem”.

Em relação à Agravante Allure Negócios Imobiliários Eireli sustenta-se a ilegitimidade da mesma, pois, apesar de ter como um de seus sócios o Agravante Francisco Battestin, “não é proprietária do terreno discutido, não é a pessoa outorgada na LAS nº 008/2015 e não executou/executará quaisquer obras no local”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido na Decisão de ID 1807429.

Devidamente intimado, o Município/Agravado não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 3283284) pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005974-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLURE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP E OUTRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 1786865, por meio da qual o MM Juiz de piso concedeu o provimento liminar pleiteado para “determinar aos requeridos FRANCISCO BATTESTIN FILHO, GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA e ALLURE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI que, no prazo de 30 (trinta) dias, implantem projeto executivo de drenagem no local descrito na LAS nº 008/2015, em cumprimento à condicionante nº 02, e solucionem o problema de alagamentos no local de forma permanente, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração da multa e adoção de outras medidas de caráter coercitivo”.

Em suas razões recursais (ID 1786851) o Agravante Francisco Battestin Filho pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que em 20/01/15 a empresa Guivi Imóveis e Participações Ltda obteve a Licença Ambiental Simplifica – LAS nº 008/2015 junto à Prefeitura Municipal de Guarapari, com vistas à execução de obras de terraplanagem no imóvel denominado Fazenda São José, localizado no Bairro Várzea Nova, sendo estipulada como condicionante para a obtenção da referida licença a implantação de processo executivo de drenagem no local;

(ii) que em 09/06/16 o Agravante adquiriu o imóvel em questão e, por tal motivo, solicitou junto à Prefeitura Municipal de Guarapari a alteração da LAS nº 008/2015 para seu nome;

(iii) que, por entender que a empresa Guivi Imóveis e Participações Ltda já havia atendido às condicionantes impostas na LAS nº 008/2015 ao aumentar uma vala de drenagem que já existia no local, não realizou nenhuma outra obra de drenagem no terreno;

(iv) que o prazo fixado na decisão recorrida é impraticável (trinta dias), considerando que se trata de obra de microdrenagem de uma área de aproximadamente 20.000 m2;

(v) que, além disso, encontra resistência por parte dos moradores de zona de ocupação irregular contígua ao terreno, os quais, em outras oportunidades, ameaçaram profissionais que foram ao local no intuito de vistoriar, medir e orçar os serviços de engenharia necessários;

(vi) que vem sofrendo também com os efeitos causados pela pandemia provocada pelo COVID-19, a qual o ocasionou uma alta nos preços dos materiais e insumos, bem como escassez no seu reabastecimento; e

(vii) que a vala de drenagem construída pela empresa Guivi Imóveis e Participações Ltda seria suficiente para escoamento da água, todavia, encontra-se obstruída em razão da ação dos moradores da ocupação irregular existente no entorno, que descartam seu lixo na mesma.

Tendo em vista tais fatos, requer a reforma da r. decisão para que “seja deferido ao Agravante Francisco, no mínimo, o prazo de 90 (noventa) dias úteis, a ser contado a partir da intimação da concessão do novo prazo, para elaboração, se necessário, de um novo projeto executivo, a preparação de um planejamento financeiro, a compra e entrega de materiais, a contratação de mão-de-obra e a efetiva execução da obra de microdrenagem”.

Em relação à Agravante Allure Negócios Imobiliários Eireli sustenta-se a ilegitimidade da mesma, pois, apesar de ter como um de seus sócios o Agravante Francisco Battestin, “não é proprietária do terreno discutido, não é a pessoa outorgada na LAS nº 008/2015 e não executou/executará quaisquer obras no local”.

Pois bem. No presente caso, trata o processo principal de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada pelo Município de Guarapari em desfavor de Francisco Battestin Filho, Allure Negócios Imobiliários Eireli e Guivi Imóveis e Participações Ltda, requerendo sejam os mesmos solidariamente condenados na obrigação de fazer consistente em implementar o projeto executivo de drenagem descrito na Licença Ambiental Simplificada – LAS nº 008/2015, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento da determinação.

Compulsando os autos verifica-se que a referida licença ambiental foi deferida inicialmente a Guivi Imóveis e Participações Ltda em 20/01/2015, tendo por objeto a realização de obras de microdrenagem com terraplanagem na Fazenda São José, localizada no Bairro de Várzea Nova, no Município de Guarapari.

Todavia, dentre as condicionantes previstas no documento, determinou-se que: “Os dispositivos de drenagem utilizados deverão ser posicionados em planta e em perfil, de modo a evitar represamento, erosão, sedimentação e descalçamentos. Prazo: do início da implantação dos mesmos”.

Consta ainda dos autos documento intitulado “Termo de Compromisso para Cumprimento de Condicionantes da Licença Ambiental Simplificada nº 008/2015” , por meio do qual a empresa Guivi Imóveis e Participações Ltda comprometeu-se a cumprir as condicionantes listadas no verso da licença ambiental, sob pena de transgressão à legislação ambiental.

Na sequência, o documento reproduzido no ID 1786858 – páginas 31-32 comprova que a partir da data de 09/06/16 a Licença Ambiental nº 008/2015 foi alterada junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Guarapari e passou a figurar como outorgado a pessoa de Francisco Battestin Filho.

Comprovou-se também nos autos, através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em Cartório (ID 1786857 – páginas 7-11), a aquisição da propriedade do imóvel Fazenda São José por Francisco Battestin Filho na data de 28/05/2015.

Pois bem. Conforme cediço, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, de acordo com a Teoria da Asserção, são vistas in status assertionis, ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante na petição inicial (Resp 470.675/SP - Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201).

Assim sendo, da análise da peça vestibular (ID 1786856) do processo principal, bem como dos documentos que a instruem (acima citados), entendo que não restou devidamente demonstrada a pertinência subjetiva da empresa Agravante para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer.

Isto porque comprovou-se, através dos documentos reproduzidos no ID 1786858 – páginas 31-32 e ID 1786857 – páginas 7-11 que a propriedade do imóvel objeto da LAS nº 008/2015 (Fazenda São José) foi transmitida através de Escritura de Compra e Venda lavrada e registrada em Cartório para Francisco Battestin Filho, bem como que este último requereu e obteve, perante a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Guarapari, a alteração da LAS nº 008/2015, passando a figurar como “outorgado” no referido documento.

Logo, da análise dos autos concluo que os elementos de prova indicam ser Francisco Battestin Filho o atual e único responsável pelo cumprimento das condicionantes previstas na Licença Ambiental Simplificada – LAS nº 008/2015, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade da Agravante Allure Negócios Imobiliários Eireli para figurar no polo passivo do processo principal.

No que tange ao prazo determinado pelo MM Juiz de piso para cumprimento da decisão – 30 (trinta) dias – entendo que se mostra diminuto na prática, considerando a complexidade da obra (microdrenagem de uma área aproximada de 20.000 m2), a necessidade de elaboração de projeto de engenharia, a aprovação do mesmo diante dos órgãos públicos competentes e sua efetiva execução.

No mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça, em seu Parecer de ID 3283284:

“[...] Com efeito, os documentos que instruem o presente recurso instrumental demonstram que a área da Fazenda São José, indicada na LAS nº 008/2015, situada no bairro Várzea Nova, em Guarapari/ES, é atingida por alagamentos, de maneira que a obra em comento precisa ser feita com um padrão mínimo de qualidade para solucionar o problema.

Cuida-se, portanto, de empreitada complexa, que se estenderá sobre um terreno vasto, de cerca de 20.000 m2 (vinte e mil metros quadrados).

Sendo assim, não se mostra razoável que uma microdrenagem eficiente, apta a resolver a problemática do alagamento na região, seja concluída em 30 dias.

Por conseguinte, é necessário que tal prazo seja ampliado para 90 dias úteis, conforme pleiteado pelo agravante Francisco Battestin Filho, sendo que a contagem de tal lapso temporal deverá se iniciar a partir de intimação específica parta tal fim.

Em relação à recorrente Allure Negócios Imobiliários EIRELI, resta evidente a ilegitimidade passiva para figurar na demanda de origem.

Isso porque, como foi bem narrado pelo Nobre Relator, que a licença ambiental para realizar as obras de microdrenagem e terraplanagem na região foi inicialmente deferida à empresa Guivi Imóveis e Participações LTDA, porém tal ato administrativo foi alterado em 09/06/2016, para incluir o Sr. Francisco Battestin Filho como outorgado (ID nº 1786858, pág. 31/32).

Logo, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente passou a prever que o responsável pela obra no local é o agravante Francisco, que adquiriu a referida Fazenda São José da pessoa jurídica Guivi Imóveis e Participações LTDA (escritura pública juntada no ID nº 1786857, pág. 7/11).

Desse modo, a empresa Allure Negócios Imobiliários EIRELI, apesar de ter como sócio o Sr. Francisco, não é a proprietária do terreno, tampouco a responsável indicada na licença ambiental por realizar a drenagem.

Em razão disso, a Allure, ora agravante, não pode figurar no polo passivo da demanda originária em que o ente federado municipal busca, justamente, a implantação do projeto e realização da respectiva empreitada para solucionar o problema dos alagamentos.

De fato, aplicando a conhecida teoria da asserção, não é possível ser verificada qualquer pertinência da mencionada empresa recorrente com a relação jurídica material de direito administrativo, ora em debate.”

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa Allure Negócios Imobiliários EIRELI para figurar no processo matriz, e (ii) dilatar o prazo da obra de microdrenagem na Fazenda São José, situada no bairro Várzea Nova, Guarapari/ES, para 90 (noventa) dias úteis.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AGRAVANTE. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme cediço, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, de acordo com a Teoria da Asserção, são vistas in status assertionis, ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante na petição inicial (Resp 470.675/SP - Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201). 2. Da análise da peça vestibular do processo principal, bem como dos documentos que a instruem, conclui-se que não restou devidamente demonstrada a pertinência subjetiva da empresa Agravante para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer. 3. No que tange ao prazo determinado pelo MM Juiz de piso para cumprimento da decisão – 30 (trinta) dias – o mesmo se mostra diminuto na prática, considerando a complexidade da obra (microdrenagem de uma área aproximada de 20.000 m2), a necessidade de elaboração de projeto de engenharia, a aprovação do mesmo diante dos órgãos públicos competentes e sua efetiva execução, impondo-se sua majoração. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.